Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em face do princípio da causalidade.
2. A legitimidade das partes é questão de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo a qualquer tempo, sendo irrelevante a intempestividade da contestação.
3. Diante da ilegitimidade da parte requerida e da opção da parte autora em não alterar o polo passivo da lide, há de se reconhecer ter o requerente dado causa a propositura da demanda, devendo arcar com os ônus da sucumbência, em respeito ao Princípio da Causalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.